Tribunal: TJDFT
Processo: 0711643-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711643-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ICONE LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO VERDE D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a preliminar de prejudicialidade do recurso, suscitada pelo agravado em contrarrazões (ID 19888038). Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de setembro de 2020 11:48:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator